Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-66.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010599-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADO – INTIMAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL – POSSIBILIDADADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Inexistindo pedido de produção de prova, na defesa administrativa, não há falar em cerceamento de defesa.

É permitida a intimação do infrator por meio do Diário Oficial, quando ele tiver advogado constituído no processo administrativo.

A tese de ocorrência de
bis in idem
exige dilação probatória, especialmente, quando há divergência entre o AI lavrado pelo IBAMA e aquele da SEMA-MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Eugênio Bonjour, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 91127472, págs. 02/06).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular se equivocou, ao aplicar o Código Tributário Nacional, já que, na espécie, se trata de multa ambiental que não é tributo.

Defende a ocorrência da prescrição do processo administrativo, pois ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Afirma que está configurado o
bis in idem
, uma vez que a área foi objeto do Auto de Infração n. 654476-D e do Termo de Embargo n. 496164, lavrados pelo IBAMA.

Assevera que comprovou, no processo administrativo, que não houve a prática de nenhum crime ambiental, pois fora feita na área apenas uma limpeza de pastagens.

Sustenta que, mesmo apresentando o seu endereço, não foi intimado dos atos processuais realizados, que ofereceu um imóvel de 100 ha (cem hectares) para garantir o Juízo e, portanto, o pedido liminar deveria ter sido concedido.

Reforça o pedido de suspensão da decisão que declinou a competência do Juízo Ambiental da Capital para a Comarca de Guiratinga.

Ao final, garante, o Recorrente, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal.

O pedido de concessão da tutela recursal pleiteado foi indeferido
(id. 91611961, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 96202565, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 98291466, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Eugênio Bonjour, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1014507-08.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Colhe-se dos autos que José Eugênio Bonjour propôs a Ação Anulatória de Processo Administrativo e Auto de Infração e Embargo, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, após a lavratura do Auto de Infração, por, supostamente, ter desmatado sua propriedade rural, sem licença do órgão ambiental, foi enviada a intimação para apresentar defesa, a endereço diverso.

Salientou, na inicial, que a defesa apresentada não foi aceita, ao fundamento de que não houve comprovação de imposição de multa pelo IBAMA sobre a mesma área.

Defendeu que a SEMA deveria ter reconhecido a nulidade do AI, que não pôde produzir provas, que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimado da decisão que convalidou o referido Auto e que ocorreu a prescrição.

Salientou que não cometeu nenhuma infração ambiental, porque se tratava de área aberta, consolidada.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isso posto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte
JOSÉ EUGENIO BONJOUR
na petição inicial.

Contra essa decisão, José Eugênio Bonjour interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

Ab initio
, cumpre salientar que, embora o crédito fiscal impugnado na ação de base se refira à multa ambiental, portanto, crédito não tributário, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o artigo 151, do Código Tributário Nacional deve ser aplicado por analogia, para a suspensão da sua exigibilidade.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

5. À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquela contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

6. Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar-se no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa. (N.U 1008263-26.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021). (Negritei).

O artigo 151, do CTN, estabelece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Nota-se que, dentre as causas suspensivas, não se encontra o oferecimento de caução. Logo, inexiste a possibilidade de equiparar a penhora de algum bem ao depósito do montante integral em dinheiro, como pretende o Recorrente.

Na espécie, deve-se aplicar o previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, já que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo n. 122573 foram lavrados em 06/11/2013.

O artigo 19, do referido Decreto, estabelece que prescreve em 05 (cinco) anos a ação para a apuração da prática de infrações ambientais, tendo início com a lavratura do Auto de Infração (prescrição da pretensão punitiva) e, no curso do processo administrativo, se ficar paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (prescrição intercorrente). Veja-se:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º -
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º -
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. (Negritei).

Já o artigo 20, deste mesmo diploma legal, preceitua que a prescrição é interrompida, pelo recebimento do Auto de Infração, por qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato, desde que implique a instrução ou impulso oficial e pela decisão condenatória recorrível.

Os elementos probatórios, constantes do caderno processual, demonstram que, em razão do desmatamento de 610,7367 hectares, na propriedade rural do Agravante, a SEMA-MT, em
06/11/2013
, lavrou o Auto de Infração n. 137700 e o Termo de Embargo, ou Interdição, n. 122573 (id. 91127476, págs. 02 e 04), bem assim que houve a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 626294/2013, em
12/11/2013
(id. 91127476, pág. 03).

Nota-se que a SEMA-MT, no mesmo ano em que fo
ram
lavrado
s
o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição, foi instaurado o Processo Administrativo Ambiental.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Da mesma forma, não ocorreu a prescrição intercorrente, porque depois da instauração do Processo Administrativo n. 626294/2013, em 12/11/2013, este não permaneceu parado por mais de 03 (três) anos, até a prolação de decisão, no dia 11/10/2018, conforme demonstram os documentos constantes dos autos (id. 91127476, págs. 03/35).

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição –
06/11/2013
(id. 91127476, págs. 02 e 04);

·

Juntada do AR –
28/11/2013
(id. 91127476, pág. 09);

·

Publicação do Edital –
17/02/2014
(id. 91127476, 10);

·

Despacho de encaminhamento –
18/02/2014
(id. 91127476, pág. 11);

·

Juntada da defesa administrativa –
17/11/2014
(id. 91127476, pág. 12);

·

Despacho saneador –
12/12/2016
(id 91127476, pág. 23);

·

Certidão de antecedentes –
03/10/2018
(id 91127476, pág. 24);

·

Despacho de encaminhamento –
03/10/2018
(id. 91127476, pág. 25);

·

Decisão Administrativa n. 2357/SPA/SEMA/2018 –
11/10/2018
(id. 91127476, págs. 26/27);

·

Homologação da decisão pela autoridade superior –
16/10/2018
(id. 91127476, pág. 27);

·

Notificação pelo Diário Oficial –
05/11/2018
(id. 91127476, págs. 28/29);

·

Ofício notificando o Autuado para pagamento da multa –
11/12/2018
(id.
91127476
, págs. 31/31);

·

Juntada de Ars –
28/12/2018
(id.
91127476
, págs. 33/34).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e o outro, não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

No que se refere à tese de ocorrência de cerceamento de defesa, no processo administrativo, penso não merecer acolhimento, porque na sua defesa administrativa apenas alegou a ocorrência do
bis in idem
, não havendo menção à produção de prova, conforme se vê id. 91127476, págs. 12/16.

Igualmente, não há falar em irregularidade, quanto à intimação do Agravante, sobre a decisão que homologou o AI, por meio do Diário Oficial, já que o Recorrente possuía advogado constituído no processo administrativo e o artigo 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é expresso nesse sentido.

No que concerne à alegação de houve
bis in idem
, tenho que somente após a devida instrução processual pode-se atestar sua ocorrência, ou não, pois a quantidade de hectares é diferente e as coordenadas geográficas, aparentemente, diferem uma da outra.

Enfatizo que, nos termos do artigo 17,
caput
c/c o §3
o
, da Lei Complementar n. 140/2011, havendo a lavratura de auto de infração por mais de um ente, deve prevalecer aquele lavrado pelo órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, no caso em tela, a SEMA-MT.

Por fim, saliento que o pedido de suspensão da decisão que declinou a competência do Juízado Ambiental da Capital para a Comarca de Guiratinga não deve ser acolhido, visto que tal decisão é objeto do RAI n. 1008430-09.2021.811.0000.

Diante de tais considerações, tenho que o Recurso deve ser desprovido.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Eugênio Bonjour, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021